Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-60.2022.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002117-60.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 056.131.661-96 (EMBARGANTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 083.357.861-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO CORDEIRO FARIAS - CPF: 088.321.134-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SIQUEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SILVA - CPF: 006.231.251-02 (VÍTIMA), ROMARIO CORDEIRO FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. ART. 483, §4º, DO CPP E ART. 29, §2º, DO CP. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIALIDADE LÓGICA PELO RECONHECIMENTO DA AUTORIA NO CRIME DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a condenação do Embargante pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, extorsão e organização criminosa, procedendo apenas ao redimensionamento da pena do crime de extorsão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a obrigatoriedade de quesitação específica quanto à tese de cooperação dolosamente distinta (participação em crime menos grave), conforme o art. 483, § 4º, do CPP e o art. 29, § 2º, do CP.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

4.

Inexiste omissão quando o julgado fundamenta que a tese de cooperação dolosamente distinta foi logicamente afastada pelo Conselho de Sentença ao responder afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria do crime de homicídio.

5.

O reconhecimento da concorrência dolosa para o crime contra a vida prejudica a necessidade de quesito específico sobre a vontade de participar de crime menos grave, por incompatibilidade lógica e técnica no sistema de quesitação do Júri.

6.

O órgão julgador não está adstrito a rebater individualmente todos os dispositivos legais citados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e resolva a lide.

7.

A insurgência contra a interpretação jurídica adotada configura inconformismo com o resultado do julgamento, matéria a ser deduzida em instâncias extraordinárias.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

A afirmação da autoria/participação do réu no crime de homicídio pelo Conselho de Sentença torna despicienda a formulação de quesito específico sobre a cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), dada a prejudicialidade lógica entre as teses.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas por mero descontentamento da parte."

_________________

Dispositivos e Jurisprudência Citados

·

Legislação:
Código de Processo Penal (CPP), arts. 483, § 4º e 619; Código Penal (CP), art. 29, § 2º; Constituição Federal (CF), arts. 5º, XXXVIII e 93, IX; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.025.

·

Jurisprudência:
TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO e EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º
1002117-60.2022.8.11.0044
[ID
338826377
], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, proveu parcialmente o recurso de apelação criminal defensivo, tão somente para redimensionar a pena do crime de extorsão, mantendo-se, no mais, a condenação pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, extorsão e organização criminosa.

Nas razões apresentadas no ID
339346850
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no
decisum
colegiado, argumentando que, ao rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de quesitação específica sobre a tese de cooperação dolosamente distinta, deixou de se manifestar expressamente e de forma fundamentada sobre a imperatividade normativa do
art. 483, §4.º, do Código de Processo Penal
, bem como sobre a natureza de exceção à teoria monista consagrada no
art. 29, §2.º, do Código Penal
.

Aduz que a estrutura de quesitação adotada violou a técnica legal, uma vez que, sustentada a tese de desclassificação (participação em crime menos grave), seria obrigatória a formulação de quesito específico, independentemente da resposta aos quesitos de autoria. Assevera que a omissão sobre tais dispositivos legais e constitucionais — notadamente os princípios da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos (
art. 5º, XXXVIII, "a" e "c", da Constituição Federal
) — compromete a prestação jurisdicional e obsta o acesso às instâncias extraordinárias. Requer, assim, o saneamento das omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
340420870
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela

rejeição dos embargos
. Asseverou que o v. acórdão analisou de forma coesa e fundamentada toda a matéria posta em exame, inclusive a preliminar de nulidade por ausência de quesito. Sustentou, ainda, a inexistência de vícios a serem sanados, qualificando a pretensão defensiva como mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, verifico que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem detinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

No caso em apreço, o embargante alega que o v. acórdão foi
omisso
quanto à aplicação do
art. 483, §4.º, do Código de Processo Penal
e do
art. 29, §2.º, do Código Penal
, não enfrentando a obrigatoriedade do quesito específico sobre a cooperação dolosamente distinta.

Entretanto, da leitura atenta do voto condutor do julgado, denota-se que a matéria foi exaustivamente analisada, ainda que a conclusão tenha sido diametralmente oposta à tese defensiva. O julgado foi cristalino ao estabelecer a premissa de que o sistema de quesitação do Tribunal do Júri, após a reforma de 2008, segue a lógica da prejudicialidade.

Consoante fundamentado no v.
decisum
, a tese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2.º, do CP) – que de fato constitui exceção à teoria monista – torna-se logicamente insustentável quando o Conselho de Sentença, soberanamente, responde afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria/participação no crime doloso contra a vida.

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie conduz à compreensão de que, ao reconhecer que o réu concorreu para o crime de homicídio (respondendo "SIM" ao segundo quesito) e ao rejeitar a absolvição genérica (respondendo "NÃO" ao terceiro quesito), os jurados afirmaram o dolo de matar (ou a assunção do risco).
Ipso facto
, rejeitaram a tese de que o dolo se restringia a crime menos grave (extorsão).

Não há, portanto, omissão quanto ao
art. 483, §4º, do CPP
. O referido dispositivo determina a formulação de quesito sobre desclassificação quando esta for a tese principal. Todavia, a interpretação sistemática do procedimento do Júri impõe que tal quesito somente seja submetido à votação se não houver prejudicialidade anterior. O acórdão foi expresso ao consignar que:

"De fato, não é juridicamente admissível que coexistam duas realidades subjetivas antagônicas no mesmo contexto fático: ou o réu agiu com dolo de homicídio (ainda que eventual) ou apenas com dolo de extorsão. Ao afirmar que o apelante concorreu dolosamente para o crime contra a vida, o Conselho de Sentença necessariamente afastou a possibilidade de que ele tenha querido participar apenas de crime menos grave. Trata-se de questão de lógica formal, que não demanda quesitação específica para sua resolução.

A formulação de quesito subsequente, sugerindo intenção de participar de crime menos grave, após a afirmação da intenção de matar, implicaria induzir os jurados à perplexidade e à contradição, contrariando o parágrafo único do art. 482 do CPP."
(ID 338826377 - Pág. 7).

Nesse diapasão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei citados pelas partes, nem a adotar a interpretação que a defesa considera correta para cada dispositivo legal. A função jurisdicional cumpre-se com a resolução fundamentada da lide, expondo as razões de decidir e o suporte jurídico adotado, como aconteceu no caso em apreço. Se o acórdão concluiu que a resposta afirmativa à autoria do homicídio prejudica a tese do art. 29, §2º, do CP, implicitamente afastou a incidência do comando de quesitação autônoma previsto no art. 483, §4º, do CPP para o caso concreto, por incompatibilidade lógica.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Quanto à alegada violação aos princípios constitucionais da
plenitude de defesa
e da
soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "a" e "c", da CF)
, o acórdão também não foi omisso. Pelo contrário, fundamentou que a plenitude de defesa foi garantida pelo debate da tese em plenário e sua inclusão no quesito genérico de absolvição. A soberania dos veredictos, por sua vez, foi respeitada justamente ao se acatar a decisão dos jurados que, ao reconhecerem a autoria do crime maior, afastaram a tese do crime menor.

O que se verifica,
in casu
, é o nítido inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pela Câmara Julgadora, que se filiou à corrente jurisprudencial (citada no acórdão) no sentido de que o quesito genérico absorve as teses defensivas e que a afirmação da autoria do crime contra a vida torna despicienda a indagação sobre crime menos grave. A pretensão de rediscutir se essa interpretação viola ou não o art. 483, § 4º, do CPP é matéria de mérito recursal, própria para as vias extraordinárias, e não vício de omissão sanável por embargos.

Desta feita, não há falar em
omissão
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal.

Nestes moldes, constata-se, em última
ratio
, o intento do embargante de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida que se impõe.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

No que tange ao
prequestionamento
, impende consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o chamado prequestionamento implícito, que ocorre quando a matéria tratada no dispositivo legal foi apreciada e decidida, ainda que sem a menção expressa ao número do artigo. Ademais, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal, consagrou-se a figura do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo o acórdão enfrentado a tese da necessidade de quesito específico e a rejeitado fundamentadamente com base na lógica processual e na jurisprudência, não há lacuna a ser preenchida. A discordância da defesa quanto à interpretação dada aos arts. 483, §4º, do CPP e 29, §2º, do CP não configura omissão, mas sim divergência hermenêutica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026